Tribunal: TJDFT
Processo: 0720045-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL. AUDIÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO ADOLESCENTE. NECESSIDADE. NÃO COMPARECIMENTO. DIREITO DE SER OUVIDO.
1. O Estatuto da Criança e do Adolescente, em seus artigos 184 a 187, prevê que o procedimento de apuração de ato infracional contempla duas audiências: a de apresentação e a audiência de instrução e julgamento. E a relevância de tal quadro, sobretudo em razão da necessidade de oitiva do adolescente, emerge da expressa menção à possibilidade de condução coercitiva.
2. Não se revela razoável que, em razão da inobservância do rito processual, e sob o pretexto de atuação célere, seja a criança ou o adolescente prejudicado – porquanto não ouvido –, com o argumento de que a condução coercitiva representaria ofensa ao decidido na ADPF n. 444 do STF (impossibilidade da condução coercitiva de réu ou investigado para interrogatório).
3. Recurso conhecido e provido.